Tribunal: TJDFT
Processo: 0729571-18.2024.8.07.0016
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSO CIVIL. ALIMENTOS. OBRIGAÇÃO ALIMENTAR. EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. MAIORIDADE CIVIL. CAPACIDADE DE PROVER SEU PRÓPRIO SUSTENDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A obrigação alimentar, diferentemente do dever de sustento, não decorre do poder familiar, mas pode subsistir com fundamento no dever de mútua assistência e de solidariedade diante da relação de parentesco entre alimentante e alimentado, nos termos do art. 1.694 do Código Civil, desde que comprovada a impossibilidade de mantença deste, pois a presunção de necessidade passa a ser relativa.
2. Verificada a capacidade laborativa do indivíduo no mercado de trabalho, não se mostra razoável prorrogar a vigência da prestação alimentar sob consequência de estimular o ócio e distorcer o objetivo precípuo dos alimentos, mormente se a própria apelante admitiu em suas razões de recurso que já estava em vias de concluir o seu curso superior.
3. Apelação conhecida e não provida.